Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718848-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: EDIMILSON MANOEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfa Seguradora S.A contra decisão proferida no bojo do cumprimento provisório de sentença deflagrado por Edmilson Manoel da Silva, em que o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação da executada, no que se refere à tese de afastamento da multa e dos honorários sucumbenciais previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, segundo o magistrado, “a oferta de seguro garantia judicial foi prestada com a finalidade de apresentação de impugnação, não podendo ser interpretada como adimplemento voluntário e não tendo, portanto, o efeito liberatório da aplicação da multa e imposição de pagamento de honorários advocatícios, previstos nos artigos 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC.” (ID 92376521 – autos originários). Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que d. Juízo a quo promoveu a aplicabilidade automática do artigo 523, §1o, do CPC sem observar os critérios processuais vinculados em capítulo próprio estabelecido no Código de Processo Civil, em que promove a fixação de critérios distintos à execução provisória. Salienta que, quanto ao processo principal, ainda se encontra pendente de julgamento os recursos constitucionais interpostos. Assevera que, por constar da sentença que o valor da indenização deveria ser pago diretamente à financeira, não poderia efetuar o pagamento à parte autora. Argumenta, ainda, que, tendo comparecido tempestivamente e depositado o valor, estará isento da multa, não sendo tal depósito incompatível com o recurso por ele interposto, conforme artigo 520, IV, §3o, do CPC. Aduz que tal entendimento não se aplica ao cumprimento definitivo de sentença, considerando que o devedor é intimado, na pessoa de seu advogado, para pagar, e não para depositar. Ressalta inexistir prazo de pagamento no cumprimento provisório de sentença, mas, sim, de depósito. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos expostos. Preparo ao ID 26453162. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre destacar que, de acordo com a previsão do artigo 520 do CPC, “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”. Extrai-se dos autos de origem que, recebido o cumprimento provisório de sentença, o magistrado determinou a intimação da executada “a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios sobre o total do débito (art. 520, §2o, do CPC).” (ID 87310534) Transcorrido aludido prazo para pagamento voluntário, a agravante ofertou impugnação (ID 89658795), tendo, na oportunidade, ofertado seguro garantia (ID 89658798). Diante do quadro apresentado, vê-se que a decisão recorrida se mostra escorreita, na medida em que a executada deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário, mesmo com a advertência de que seriam acrescidos os consectários do artigo 523, §2o, do CPC, tendo, ainda, ofertado impugnação, demonstrando seu desinteresse no adimplemento da obrigação. Destarte, para que não haja a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no percentual de dez por cento sobre o valor da condenação, cumulada com honorários advocatícios em cumprimento de sentença fixados no mesmo patamar, é necessário que o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. Sendo assim, não merece guarida a tese de que a oferta de seguro garantia, juntamente com a impugnação, pode realizada com a finalidade de afastar a incidência de tais consectários. No mesmo sentido, seguem julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1340732, 07450357220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DE PARÂMETROS, CONQUANTO INDICADOS CRITÉRIOS JÁ ADOTADOS NA CONTA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SITUAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL. RECURSO NESSA PARTE NÃO CONHECIDO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DO ART. 523, §1o. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não ultrapassa a fronteira da admissibilidade o agravo de instrumento interposto contra capítulo da decisão recorrida que atende por completo ao interesse manifestado em razões recursais. Falta inequívoco interesse recursal à parte que postula a modificação do julgado ao argumento de que parâmetros equivocados foram adotados pela Contadoria Judicial para cálculo da dívida em execução e, ao intento de indicar referências corretas, aponta, de forma exata, as balizas adotadas na conta homologada pelo Juízo. Hipótese em que inviável alcançar a postulada alteração do provimento judicial atacado, uma vez que, por ele, já alcançou o recorrente a posição jurídica que no recurso afirma lhe ser mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto. 2. Inexiste o alegado excesso de execução quando, no cálculo da multa prevista em cláusula penal moratória, em atenção ao estabelecido no título executivo judicial, a Contadoria Judicial computa parcela única, a qual tem como fatores de cálculo o valor do contrato mais consectários legais. 3. No cálculo da correção monetária, juros de mora e multa, por simples exame da planilha apresentada no processo de referência, foi considerado idêntico período: da data de citação à de efetiva entrega das chaves. 4. O seguro fiança visa a afastar a constrição judicial sobre dinheiro, substituindo-a, enquanto pender discussão sobre a dívida excutida. Incabível a oferta de seguro garantia com a finalidade exclusiva de afastar a incidência da multa de 10% sobre o débito atualizado e a fixação dos honorários advocatícios de 10% do montante da dívida excutida corrigida monetariamente. 5. Recurso conhecido parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1337869, 07402800520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, denota-se que, embora salvaguardado o crédito do agravado, a executada, em sua impugnação, requereu a concessão de efeito suspensivo, “obstando-se que a parte exequente efetue o levantamento do valor depositado nos autos.” Referido pleito foi deferido pela decisão impugnada. Nessa senda, obstado o levantamento pelo credor, não há como afastar a multa e os honorários advocatícios em questão. Pelos motivos expostos, impõe-se o indeferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora